Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722388-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA, RESTEL BRASIL REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS RECORRIDO: CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SÓCIOS DA AGRAVADA. ADMISSÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE HOSPEDAGEM (“POOL DE HOTELARIA”). VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE BENS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O comparecimento espontâneo dos sócios da agravada nos autos supre a necessidade da intimação. 2. A teoria finalista, utilizada para a definição do destinatário final para a caracterização da relação de consumo, pode ser mitigada em casos específicos que denotam a vulnerabilidade técnica ou econômica da pessoa física ou jurídica adquirente de produtos ou serviços intermediários mesmo que não seja seu destinatário final, hipótese que abriga os investidores ocasionais que adquirem, por meio de contrato, os serviços de administração condominial de natureza hoteleira. 3. A ausência de bens passíveis de penhora configura obstáculo para o ressarcimento do consumidor, aplicando-se a teoria menor para desconsiderar a personalidade jurídica da agravada (artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor). 4. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 133, 134, § 2o, 1.016, inciso I, e 1.015, inciso IV, todos do CPC, sustentando a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento em razão da inadequação da via eleita; c) artigos 2o, 3o, 4o, inciso I, 28, §5°, 29, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 50 do Código Civil, defendendo o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica. Aduz a inaplicabilidade do CDC e da teoria finalista mitigada diante da ausência de vulnerabilidade técnica. Asseveram que não estão presentes os requisitos necessários para a desconsideração. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 2o, 3o, 4o, inciso I, 28, §5°, 29, todos do Código de Defesa do Consumidor; 50 do Código Civil; 133, 134, § 2o, 1.016, inciso I, e 1.015, inciso IV, estes do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010